Tribunal: CARF
Processo: 11128.005163/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Data de julgamento: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005163/2010-49
RESOLUÇÃO
3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 06/08/2010 para aplicar multa prevista
no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003,
pela não prestação de informações sobre veículo ou carga transportada,
constituindo-se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme o relatório do auto de infração, em 02/08/2010 foi protocolado o PCI
Eqvib n° 010/801.481 solicitando o desbloqueio, no SISCOMEX CARGA, do
manifesto eletrônico n° 1510501486709, pois este foi vinculado fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo
sistema. Em razão do descumprimento do prazo previsto no Art.
22 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008 foi lavrado o presente auto de infração para cobrança da multa.
Resumidamente, em sua defesa a Impugnante requer, preliminarmente, a
exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea conforme Art. 138 do
CTN. Alega ilegitimidade passiva. Argui a ofensa aos princípios da razoabilidade e
da reserva legal. No mérito afirma que não deixou de prestar as informações, pois
elas foram prestadas tempestivamente e trata-se de retificação de informação
prestada anteriormente, logo não há motivação para aplicação da penalidade. Por
fim, requer seja considerado improcedente o auto de infração.
O processo foi julgado pela 4a Turma da DRJ 07 em 27/09/2018, oportunidade em
que foi exarado o Acórdão n° 12-102.505, julgando a impugnação improcedente e
mantendo o crédito tributário. A Interessada apresentou Recurso voluntário
tempestivo alegando cerceamento do direito de defesa. Em 19/03/2024 o
Acórdão no 3301-013.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária anulou o Acórdão recorrido e encaminhou os autos à DRJ para emissão
de nova decisão.

Eis o relatório.
Importa destacar a cronologia dos atos constantes deste processo:
Auto de infração lavrado em 02/09/2010 às fls. 18 na numeração original.
Impugnação juntada em 04/10/2010 às fls. 19 na numeração original.
Aditivo a Impugnação em 06/10/2010 às fls 62 na numeração original
Acórdão 12-102.505 - 4a Turma da DRJ/RJO de fls. 70/75 cuja ciência ocorreu em
13/02/2019 que veio a ser anulado posteriormente.
Recurso Voluntário juntado em 18/03/2019
Acórdão no 3301-013.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária de 19/03/2024, fls. 126/130, cuja ciência às fls. 137 deu-se em 08/07/2024.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
3
ACÓRDÃO 107-026.913 – 4a TURMA/DRJ07 fls. 140/149 cuja ciência deu-se em
14/01/2025
Recurso Voluntário de fls. 160/166 de fls. 11/02/2025.
A 4a TURMA/DRJ07, mediante o Acórdão 107-026.913, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário em litígio.
Cientificada do acórdão recorrido em 14/01/2025, fls. 156, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário de fls 160/166 em 11/02/2025, reiterando argumentos da manifestação de
inconformidade e aduzindo em síntese, que:
(...)
DA TEMPESTIVIDADE
(...)
DOS FATOS
O Órgão Julgador da Receita Federal do Brasil através do Acórdão 107-026.913
julgou improcedente a Impugnação, concluindo que deve ser mantido o crédito
tributário contra MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória de informações sobre a carga e operações, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ora, data maxima venia, a r. decisão mostra-se inadequada ao caso sob análise.
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA DURAÇÃO RAZÓAVEL DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Conforme narrativa do auto de infração, o suposto fato gerador se refere a
30/07/2010 e sua lavratura ocorreu em 06/08/2010. Ato contínuo, a Recorrente
protocolou tempestivamente sua Impugnação no dia 04/10/2010 (fls. 22). No
entanto, somente foi encaminhada para apreciação da DRJ em 04/06/2018 (fls.
69), e julgada na sessão de 27/09/2018, ou seja, 08 (oito) anos depois do
protocolo realizado.
Diante de tamanha inércia ao longo desses anos, o único prejudicado é a
Recorrente posto que nesse período o valor inicial que antes era de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), no momento está atingindo o valor de R$ 11.453,00 (onze mil
quatrocentos e cinquenta e trê reais), conforme DARF de fls. 153.
Some-se ainda que no atual cenário não se vislumbra o mínimo de segurança
jurídica, posto que o contribuinte depende da disponibilidade da Receita Federal
em realizar o julgamento, e ainda, podendo ser condenado por fatos que
ocorreram em décadas passadas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
4
Vale lembrar que justamente o instituto da prescrição se baseia na segurança
jurídica, ou seja, para reconhecer que nem todo o direito é eterno, buscando
preservar a paz social.
Desse modo, em suma, de acordo com a cópia integral dos autos, nota-se que o
processo permaneceu por OITO ANOS sem movimentação por parte da
Autoridade Aduaneira, aguardando julgamento:
▪ 04/10/2010 – Protocolo da Impugnação (fls. 22)
▪ 04/06/2018 – Despacho de encaminhamento para julgamento (fls. 69)
▪ 27/09/2018 – Julgamento pela 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 70/75)
Nessa esteira o §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 dispõe acerca da prescrição
intercorrente no processo administrativo:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
Portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente é a aplicação adequada
do caso em tela.
Outrossim, vale registrar que nossa Constituição Federal (Art. 5o, LXXVII da CF)
assegura a todos, inclusive no âmbito administrativo, a duração razoável do
processo, o que claramente não ocorreu no processo administrativo em debate.
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Diante do exposto, ante ao nítido descaso e afronta ao princípio da duração
razoável do processo administrativo, o reconhecimento da prescrição
intercorrente é uma medida que se impõe para nulidade do presente auto de
infração, considerando o decurso do prazo legal para a Delegacia da Receita
Federal julgar a Impugnação da Recorrente.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO – ERRO NA AUTUAÇÃO
O Processo administrativo em questão foi lavrado, estranhamente, contra a
empresa de agenciamento marítimo MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL
LTDA., entretanto, trata-se de obrigação tributária acessória atribuída pela
Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não de seu agente
marítimo.
Para justificar a presente autuação à Agência Marítima, a Receita Federal utilizou-
se de analogia, visto que NÃO HÁ LEGISLAÇÃO EXPRESSA que impute a
responsabilidade a este.
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
5
Logo, equivocada a autuação com base no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no
37/66, posto que indica expressamente que a obrigação de prestar as
informações sobre o veículo e sobre a carga é do transportador ou agente de
carga, e não do agente marítimo.
(...)
Assim, é prerrogativa exclusiva da agência marítima representar transportadores
marítimos estrangeiros no país, o que, de forma alguma se confunde com
coobrigação, nem com obrigação solidária, nem tão pouco com sub-rogação de
direitos, deveres e obrigações, instrumentos jurídicos capazes de obrigar alguém a
cumprir ou responder por obrigação de outrem em seu próprio nome.
No aspecto tributário, frise-se que o vínculo legal existente entre a agência
marítima e o transportador é meramente de mandatário, e de forma alguma tem
o condão de transferir ou sub-rogar as responsabilidades do transportador para o
agente marítimo, até porque as atividades e responsabilidades de cada uma
dessas empresas no cenário do comércio exterior são distintas.
(...)
Ademais, não se confundem os conceitos de representação com o de
responsabilização, pois no primeiro a atuação do agente marítimo ocorre por
conta e em nome alheio, ou seja, por conta e "ordem" do armador, por força
contratual ou decorrente de lei e, no segundo, a responsabilização é de quem deu
causa ao dano.
Vale registrar ainda que de forma alguma podemos confundir a figura do Agente
Marítimo (mandatário do transportador) com Agente de Carga (mandatário do
importador ou exportador, conforme expresso no artigo supracitado), posto que
desenvolvem papéis totalmente distintos no âmbito marítimo.
(...)
Assim, entende a Recorrente que cumpriu cabalmente com todas as obrigações
legais a ela pertinentes na qualidade de agente marítimo do transportador MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. e, portanto, insurge-se contra a
decisão da Fazenda Nacional, com base em pacificado entendimento
jurisprudencial de que o agente do transportador marítimo não se confunde com
o próprio transportador marítimo, seja ele nacional ou estrangeiro e muito menos
com agente de carga.
DO MÉRITO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A informação prestada pela autuada foi anterior à ação de fiscalização da
autoridade competente, se enquadrando perfeitamente no artigo 102, §2o do DL
37/66 mencionado:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
6
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Dec. lei 37/66.
Art. 102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.;
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento
(...)
Portanto, em face de todo o exposto, ainda que se considerasse a retificação
implementada como infração, no presente caso ela estaria acobertada pelo
instituto da denúncia espontânea, conforme preceitua o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, como também, o §2o do Artigo 102 do DL 37/66.

Ao final, pugna que:
Diante de todo o acima exposto, a Recorrente requer que o presente recurso seja
integralmente acolhido, para o efeito de que seja:
(i) julgado integralmente improcedente o crédito tributário ora constituído pela
fundamentação deduzida acerca da prescrição intercorrente do processo
administrativo;
(ii) Subsidiariamente na remota hipótese do não reconhecimento dos argumentos
supracitados, que seja reconhecida a nulidade da autuação pela ausência de
legitimidade e de responsabilidade tributária da ora Recorrente por responder por
créditos tributários supostamente devidos pela empresa transportadora e por
agente de cargas, bem como, pela denúncia espontâneaCabe citar que por
decisão judicial foi determinada a este E. CARF a inclusão em pauta de
julgamento e que seja proclamada decisão em 90 dias caso não dependa
de providências a ser atendida pela recorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
7
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo, porém a matéria tratada nos presentes
autos foge da competência deste colegiado, sendo portando impossível sua apreciação, por tratar-
se de discussão acerca de multa aduaneira pela não prestação de informações sobre veículo ou
carga transportada:
Trata-se de auto de infração lavrado em 06/08/2010 para aplicar multa prevista
no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003,
pela não prestação de informações sobre veículo ou carga transportada,
constituindo-se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Cabe pontuar que o acórdão 3301-013.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária de 19/03/2024, e-fls.126ss , ciência em 08/07/2024, anulou o acórdão de
impugnação anterior e-fls. 70ss com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade
da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
Novo acórdão de impugnação, e-fls. 140ss com ciência em 14/01/2025.
Novo recurso voluntário, e-fls 160ss, foi protocolado 11/02/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
8
Às e-fls. 185 retornou-se este processo para esta turma de julgamento:
Tendo em vista a apresentação do Recurso Voluntário de fls. 160 a 166, e
considerando que o Relator não mais integra a 1aTO/3aCâmara/3aSeção,
encaminhe-se à referida turma, para novo sorteio, nos termos do § 11 do art. 89
do Ricarf.
O art. 89, § 1o do RICARF/2023 assim dispõe:
(...)
Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos
conselheiros dos colegiados vinculados à Seção e dos recursos repetitivos.
(...)
§ 11. No caso de anulação ou reforma, pelo CARF, da decisão de primeira
instância, e o novo acórdão for objeto de recurso voluntário ou de ofício, o
processo administrativo fiscal será distribuído ao mesmo relator, ou, quando este
não mais pertencer ao Colegiado, será sorteado novo relator dentre os
conselheiros do Colegiado.
Tendo em vista que a distribuição a esta turma decorreu de anulação de acórdão de
impugnação prevista no parágrafo 11 acima transcrito teria como decorrência ser julgado nesta
turma assim como sorteado.
Porém entende-se que tendo a Portaria n° 627, de 18 de abril de 2024, que atribuiu
a competência sobre a matéria tratada nesse processo à Quarta Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias sido
editada posteriormente à PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 e tratando-se de
nova distribuição a distribuição por matéria específica deve prevalecer.
Conforme se observa a matéria tratada neste processo referente a multa aduaneira
acima citada não se encontra na competência deste Colegiado, mas da 4a Câmara da 3a Seção e
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se depreende da
Portaria n° 627, publicada em 18 de abril de 2024, in verbis:
PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024 Define especialização da
Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar, preferencialmente,
matérias aduaneiras.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, com base
na atribuição prevista no inciso VIII do art. 61 e no disposto no inciso II do art. 46
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
9
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação; DOCUMENTO VALIDADO
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação; VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou
de salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas
extraordinárias, dentro do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do
Regimento Interno do CARF -RICARF, para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às câmaras.
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.176 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005163/2010-49
10
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por declinar competência à 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro